Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO. SEM PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. CTPS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 99 DO CPC. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO.
1. No sistema dos Juizados Especiais, não sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, a admissibilidade do Recurso Inominado se sujeita ao recolhimento do preparo recursal e das custas iniciais, em duas guias distintas.
2. Em caso de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, o agravante foi qualificado na petição inicial como corretor de imóveis; além disso, discute-se nos autos o serviços de entrega e de instalação de uma piscina na residência do agravante de valor considerável, o que, por certo, à míngua de comprovação de suas condições econômicas, não se verificam presentes os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, sobretudo considerando que as custas/preparo exigidos nos Juizados não são de valor elevado.
3. A CTPS que comprova a ausência de vínculo empregatício não é apta a comprovar a hipossuficiência financeira. Isso porque autônomos, profissionais liberais, empresários e detentores de empregos informais podem ter as mais diferentes faixas de renda. Precedente: Acórdão no. 1685458.
4. Uma vez que foi devidamente concedido o prazo à parte recorrente para comprovar que recolheu o preparo recursal ou comprovar a alegada hipossuficiência, deixando a parte interessada transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, não há o que ser reparado na decisão que não conheceu do recurso inominado.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.